Tribunal: STF
Processo: ACO 792
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVOS REGIMENTAIS EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. JULGAMENTOS CONJUNTOS E IDÊNTICOS. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO KANDIR. ICMS-EXPORTAÇÃO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. METODOLOGIA DE CÁLCULO. EFEITOS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO LEGISLATIVA. VÍCIOS PROCESSUAIS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA PROCESSUAL.



    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    2. Não é cabível tratar a questão como omissão do acórdão recorrido, quando houve expresso enfrentamento do tema, embora em contrariedade aos interesses da parte Embargante. Nesse sentido, os embargos de declaração não se prestam a ser mais uma via de irresignação recursal em face do resultado do processo.



    3. O reconhecimento judicial de omissão legislativa em cumprir seu mister institucional em contrariedade a dispositivo constitucional não implica em reconhecer, de pleno direito, que durante o período de vigência do comando sem a edição da espécie legislativa houve violação ao patrimônio jurídico dos destinatários da norma, sob pena de restar caracterizada atípica hipótese de responsabilidade civil do Estado por ausência de ato legislativo.



    4. Não se haure de decisão judicial de caráter mandamental embasada em inércia legislativa, cujo dispositivo é constituir em mora o Poder Legislativo e assinalar prazo para adimplemento de obrigação constitucional, relação de causalidade com pleito indenizatório deduzido em ação ordinária com referência a período certo e anterior à asserção da mora inconstitucional, durante o qual vigorava com eficácia plena o art. 31 da Lei Complementar 87/1996.



    5. Embargos declaratórios rejeitados, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC/15.